Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os impetrantes impugnam os cálculos da Contadoria Judicial de ID 27271623, alegando que, embora a decisão de ID 23006074 tenha homologado os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853 quanto à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença e determinado a expedição dos precatórios, os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial, que, ao invés de apenas atualizar o valor homologado, “ofereceu outros cálculos, desassociados dos valores acatados, a menor para os exequentes, em total divergência da decisão homologatória transitada em julgado” (ID 27656556). Consignam que a Contadoria Judicial não partiu dos valores homologados, a saber, aqueles apresentados pelo executado no ID 22452853, para apenas promover a mera atualização desses cálculos a partir de 10/12/2020, data na qual foram apresentados pelo Distrito Federal. Nessa linha, sustentam a necessidade de chamar o feito à ordem para que seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a correção dos cálculos, a fim de que seja realizada mera atualização dos valores já homologados, oferecidos pelo Distrito Federal no ID 22452853. Registram que a demora na tramitação do feito, que se prolonga por mais de 30 (trinta) anos, fere o princípio da duração razoável do processo, especialmente no caso em que os exequentes são todos idosos. Requerem seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos, mediante simples atualização dos valores oferecidos pelo Distrito Federal em 10/12/2020 (ID 22655528), requerendo, ainda, seja recomendada a devida preferência, em atenção aos termos dos artigos 3o, §2o, e 71, §5o, do Estatuto do Idoso, com posterior remessa para a Presidência deste Tribunal de Justiça, em atendimento à decisão de ID 23006074. Intimado sobre a petição dos exequentes de ID 27656556 e sobre os cálculos da Contadoria Judicial de ID 27271623 (ID 27739716), conforme determinado no despacho de ID 27702984, o executado deixou transcorrer o prazo in albis (ID 28762051). É o relatório. Os exequentes impugnam os cálculos de ID 27271623 apresentados pela Contadoria Judicial. Alegam que a Contadoria não partiu dos valores homologados pela decisão de ID 23006074 para apenas promover a mera atualização desses cálculos. Assiste razão aos exequentes. A decisão de ID 23006074 homologou os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853 e determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença. Não obstante a decisão tenha determinado a remessa dos autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para os fins de direito, conforme previsão contida no artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, após a certificação do trânsito em julgado do decisum de ID 23006074 (ID 24704913), foi feita remessa dos autos à Contadoria Judicial. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 27271623, ora impugnados pelos exequentes. Com efeito, tendo a decisão de ID 23006074 homologado os cálculos do Distrito Federal de ID 22452853, além de determinar a expedição dos precatórios, não poderia haver alteração na base de cálculo pela Contadoria Judicial, mas apenas a atualização dos valores constantes na planilha de ID 22452853, que deve ser efetuada de acordo com os mesmos critérios indicados pelo executado, os quais são adotados provisoriamente na execução da parte incontroversa do débito, conforme já determinado na preclusa decisão de ID 17780207, p. 4. De fato, extrai-se da memória de cálculo da planilha do executado (ID 22452853) que foram aplicados juros de mora no percentual de 0,5% a.m. de 01/03/1991 a 31/01/2003, seguido da taxa de 1% a.m. no período de 01/02/2003 a 30/06/2009 e, no período de 01/07/2009 a 19/10/2020 (data da atualização do débito pelo executado), foi utilizada a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, foi aplicado o INPC até 06/2009 e a TR de 07/2009 em diante. Por sua vez, os critérios adotados nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial diferem, em parte, daqueles homologados pela decisão de ID 23006074, a saber, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal de ID 22452853. Conforme consta da memória de cálculo da Contadoria Judicial de ID 27271623, foram aplicados juros no percentual de 0,5% a.m. até 31/01/2003; de 1% a.m. no período de 01/02/2003 a 30/06/2009; de 0,5% a.m. no período de 01/07/2009 a 03/05/2012; e, a partir de 04/05/2012, foram aplicados os juros da nova poupança. O débito foi corrigido pelo INPC até 30/06/2009 e, posteriormente, foi utilizado o IPCA-E até 13/07/2021 (data da atualização do débito). Ademais, consoante salientado pelos exequentes, é possível observar que os critérios adotados pela Contadoria Judicial resultaram em valor a menor daquele constante da planilha de ID 22452853, tendo por parâmetro que os cálculos da Contadoria foram atualizados até 13/07/2021, enquanto a atualização dos cálculos do executado foi até 19/10/2020. Vale destacar, também, que o valor do principal somado ao da correção monetária, mesmo considerado o lapso temporal da atualização de cada uma das memórias de cálculo, apresenta-se menor na planilha da Contadoria Judicial. Ressalte-se que as questões acerca da definição dos critérios de correção monetária e taxas de juros serão oportunamente apreciadas e decididas por ocasião do julgamento da impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal, na qual alega excesso de execução, justamente questionando os parâmetros adotados pelos exequentes. Assim, procede a impugnação dos exequentes no sentido de que não foi realizada mera atualização dos cálculos homologados pela decisão de ID 23006074, tendo havido mudança nos critérios adotados. Diante do exposto, acolho a impugnação dos exequentes e determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial apenas para promover a atualização dos cálculos de ID 22452853 já homologados pela decisão de ID 23006074, mediante a adoção dos mesmos índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos referidos cálculos (ID 22452853), na forma preconizada na presente decisão. Concedo a prioridade especial na tramitação dos presentes autos, dentre a prioridade conferida aos idosos, por haver comprovação que parte dos exequentes são maiores de 80 (oitenta) anos de idade (ID 12988347, p. 18, 28, 33), com fundamento no artigo 71, §5o da Lei no 10.741/2003. Anote-se. Cumpra-se, devendo ser observada a prioridade especial na tramitação dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se, ainda, os exequentes, a fim de que promovam a juntada aos autos do documento de identificação de Marcelo Homem de Faria, Irene De Souza Maciel Pires e Lea Siffert Torres, pois, tratando-se de autos restaurados, não foi localizada aludida documentação. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador